Tribunal: TJDFT
Processo: 0723560-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. MILHAS AÉREAS. PONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. INEFICÁCIA. MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os pontos adquiridos em programas de fidelidade de cartão de crédito e empresas aéreas decorrem de contratos atípicos, estão sujeitos ao regramento e condições de utilização estabelecidos pelas companhias aéreas e operadoras de cartões de crédito e possuem caráter pessoal e intransferível, o que impossibilita a sua transferência para terceiros.
2. Ainda que os pontos adquiridos em programas de fidelidade de cartão de crédito e empresas aéreas possuam caráter econômico e possam ser utilizados na aquisição de produtos ou serviços, não existem formas seguras de conversão de moeda corrente, o que impede a satisfação do crédito por meio de sua penhora.
3. Agravo de instrumento desprovido.